Tribunal: TJES
Processo: 0005660-79.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005660-79.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELANTE: HENRIQUE SCARAMUSSA DA SILVA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PM/ES 2018. TESTE PSICOSSOMÁTICO. MODIFICAÇÃO DO EDITAL NO CURSO DO CERTAME.
CRITÉRIOS SUBJETIVOS.
PREJUDICIALIDADE.
SUBMISSÃO A NOVO EXAME DURANTE A INSTRUÇÃO. CONSIDERADO APTO AO CARGO PRETENDIDO.

RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
S
.

1.
O exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não reflete na violação ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes STJ.

2.
O edital, verdadeira lei interna do certame, vincula tanto os candidatos participantes quanto a própria Administração. Eventual modificação mostra-se prejudicial sem que ocorra sob justificativa plausível.

3.
O candidato considerado apto em exame psicossomático realizado durante a instrução processual, tem o direito de realizar as demais etapas do concurso, com a consequente reserva de vaga ao cargo pretendido, garantindo-lhe o direito de nomeação e posse, se aprovado em todas as etapas do certame, após o trânsito em julgado.

4.
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005660-79.2019.8.08.0011

APTES:
INSTITUTO AOCP E OUTRO

A
P
DO:

HENRIQUE SCARAMUSSA DA SILVA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes pares, conforme relatado,
cuidam-se os autos de examinar a reprovação d
o

autor/apelado
no
exame psicossomático
realizado
dentre as etapas do concurso inaugurado pelo Edital nº
03/2018 – PMES
e o consequente pedido de realização de nova perícia com
expert
do Juízo.

C
onsiderando a similaridade das matérias ventiladas nos recursos apresentados pelos requeridos, passo à análise conjunta dos mesmos.

Pois bem.

O autor/apelado
fora considerad
o

contraindicad
o
para o Curso de Formação de Oficiais da PMES, por não ter atingido
aptidão
no exame psicossomático.

Contudo,
tendo
o d. Juízo
a quo

considerado, liminarmente,

a
irregularidade na realização da prova psicológica em vista da utilização de critérios subjetivos,
que violam os princípios da impessoalidade, isonomia, ampla defesa e contraditóri
o,
o autor/apelado fora su
b
metido a
novo teste, sendo considerado
apto
.

Assim, t
enho que o
assunto
ora
abordado refere-se a concurso público e que avoca a observância, pelo Poder Judiciário,
d
o limite ao controle do mérito administrativo, de modo que se
abstenha
a garantir a legalidade do ato emanado.

Seguindo, destaco que
o Edital, além de conferir publicidade, regulamenta as regras do certame, vinculando tanto os candidatos participantes quanto a própria Administração, razão pela qual não pode esta última, no curso
dos exames
, criar regra não prevista, surpresando os
candidatos
em prejuízo
da
quel
as
inicialmente aderi
das
.

Com efeito, os editais são inalteráveis no decorrer dos concursos, salvo quando alguma
modificação
se fizer necessária por imposição de lei ou para sanar erro material contido no texto.

No tocante ao concurso nº 03/2018 PMES, de fato, foram inúmeros os
questionamentos examinados
por este e. Tribunal,
quanto
à modificação das regras editalícias no
transcorrer
do certame,
bem como
suas decorrências, notadamente quando o candidato, classificado dentro do número de vagas, viu-se eliminado do
concurso
após a
alteração
dos critérios balizadores da prova
psicossomática
.

Inclusive e
o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o assunto aqui permeado no sentido
[...]
da impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira.
(ARE 944981 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 15-05-2018 PUBLIC 16-05-2018).

N
o caso concreto,
verifica-se que
o
apelado
foi considerado contraindicado
no exame psicossomático
d
o concurso inaugurado pelo Edital nº
03/2018 PMES,
tema
de
bastante enfrenta
mento
neste e. Tribunal
em vista das
irregularidade
s

detectadas
em sua
realização,
tanto
em relação à
modificação do edital após realização da prova, quanto pela subjetividade utilizada para a análise dos candidatos
.

Tais fatores revelaram a
prejudicialidade
enfrentada aos que se submeteram à fase
do certame,
que claramente
foi praticada em
violação aos princípios da vinculação ao edital e da isonomia.

Este e
. Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência oriundo do Agravo de Instrumento de nº 0916384-05.2009.8.08.0000, fixou o entendimento no sentido de que para a aplicação do exame psicotécnico em concurso público da Polícia Militar, imperioso observar três requisitos cumulativos, quais sejam:
que
sua aplicação esteja prevista em lei;
que
haja possibilidade de interposição de recurso e
que
estejam presentes critérios objetivos.
Senão:

EMENTA: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - EXAME PSICOSSOMÁTICO - REQUISITOS - INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS. 1 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 - O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação. 3 - Após a publicação do presente acórdão, remetam-se cópia deste, bem como das notas taquigráficas, à Comissão de Jurisprudência para a elaboração de súmula, na forma do art. 212-A do RITJES. 4 - Ao depois, retornem-me os autos, para continuidade do julgamento do agravo interno.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024099163842, Relator : WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011
)

In casu,
o edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES, no seu item 10.3 e seguintes não deixa assente quais os critérios específicos e objetivos para avaliação dos candidatos, pelo contrário, emprega conceitos vagos de como será realizado o teste, senão vejamos o item10.3.3.2:

“
O Exame Psicossomático consistirá na utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente, que atendam as normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, e escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício do cargo.”

Desta Colenda Câmara destaco alguns precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA de vícios. Manifestação sobre todos os argumentos apresentados. Desnecessidade. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. prequestionamento. meio inadequado. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A função dos embargos de declaração é somente a de afastar do decisum qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material. 2. O acórdão que deu parcial provimento aos embargos de declaração de fls. 283/288 padece de vícios, devendo ser mantida a concussão alcançada por esta Egrégia Quarta Câmara no julgamento do acórdão de fls. 226/233-V. 3.
Ao analisar o edital nº 03/2018, verifico que o quadro apresentado em seu anexo III, não cumpre o exigido pela jurisprudência pátria e, nem mesmo o entendimento exposto no incidente de uniformização de jurisprudência nº 0916384-05.2009.8.08.0000 (024099163842).
4.
As características constantes da tabela não são suficientes para trazer o grau de objetividade pretendida pela jurisprudência pátria, não estando estabelecido de forma clara qual o critério será utilizado pela banca avaliadora e muito menos qual o aspecto psicológico efetivamente avaliado.
5.
O anexo III do edital apresenta um quadro intitulado Perfil Profissiográfico Exigido no Exame Psicossomático do Concurso para o Curso de Formação de Oficiais da PMES, mas somente nomeia as características a serem avaliadas e o percentual que deveria ser atingido, sem apresentar uma exposição da delimitação temática, afastando qualquer grau de objetividade da avaliação.
6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024199015686, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/02/2023, Data da Publicação no Diário: 05/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO OFICIAL PM/ES 2018. TESTE PSICOSSOMÁTICO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS. MANUTENÇÃO DO CANDIDATO NO CERTAME. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO 1.
Havendo dúvidas acerca da presença dos critérios objetivos no edital do certame para o teste psicossomático, a permanência do agravante no concurso público deve ser garantida em razão da prudência e cautela que deve nortear toda decisão judicial.
2.
Em se tratando de concurso na área de segurança pública, o critério do perfil psicológico deve ser pormenorizado, sendo previsto objetivamente no edital, a fim de ser exigido o necessário ao pleno exercício do cargo.
3. Recurso provido. Agravo interno prejudicado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do relator. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012592, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020)

Assim
,
consigne-se que
o
apelado fora considerado apto a continuar no certame, ante a submissão ao novo
exame
psicológico
quando de sua aprovação para o cargo de soldado combatente.

Em assim sendo, n
ão se mostra condizente
a contraindicação do candidato, motivo pelo qual entendo pela
manutenção
da sentença proferida
.

Por fim, com relação ao argumento do
s
apelante
s
de que não cabe ao Poder Judiciário a apreciação da matéria em debate, é certo que o referido Poder

não pode se imiscuir no mérito do ato administrativo, sendo permitido apenas o controle da legalidade e abusividade dos atos. E nesse sentido já decidiu este egrégio Tribunal s
obre a questão da ilegalidade praticada em relação ao concurso público do ano de 2018, da Polícia Militar do ES:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL APÓS A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E PUBLICAÇÃO DO SEU RESULTADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. -
Está sedimentado no egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que foi ilegal, no concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia regido pelo Edital n. 01/2018, a opção da Administração, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, por retificar o edital para permitir a contraindicação de candidato somente se verificado o não atendimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originariamente previsto.

Nesse sentido: Apelação Cível/remessa necessária n. 0019814-63.2019.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data do julgamento: 06-04-2021, data da publicação/fonte: DJe 02-06-2021; Apelação Cível/remessa necessária n. 0037366-41.2019.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 20-04-2021, data da publicação/fonte: DJe 07-05-2021; Apelação cível n. 0012941-47.2019.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, data do julgamento: 22-02-2021, data da publicação/fonte: DJe 03-03-2021; Agravo de instrumento n. 0033213-62.2019.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, data do julgamento: 26-01-2021, data da publicação/fonte: DJe 18-02-2021; Agravo de instrumento n. 0021196-91.2019.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. substituto José Augusto Farias de Souza, data do julgamento: 24-11-2020, data da publicação/fonte: DJe 22-01-2021 . 2. - Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190157362, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022).

Nesse sentido são as ementas de julgado do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO.
PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS ABUSIVOS E ILEGAIS
. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não implica violação ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes.
2. Para dissentir da solução conferida pelo Tribunal de origem, faz-se necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos atos, bem como da legislação infraconstitucional aplicada à espécie. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (RE 654747 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 08-08-2016 PUBLIC 09-08-2016)

Por despiciendas
, conheço dos recursos e
NEGO
-LHE
S
PROVIMENTO

de modo a manter a r. sentença, garantindo-se ao apelado a
participação no certame e reserva de sua vaga
diante da aprovação em todas as etapas
, condicionando,
todavia,
a sua nomeação e posse no cargo no qual lograra êxito na aprovação, à ocorrência do trânsito em julgado na demanda de origem.

Honorários sucumbenciais majorados de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)